Tribunal: TJDFT
Processo: 0721448-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721448-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO VIEIRA MENDES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FABIANO VIEIRA MENDES contra a r. decisão proferida na ação revisional cumulada com consignatória em pagamento movida em desfavor de BANCO J. SAFRA S.A, na qual foi autorizado o depósito em juízo das parcelas referentes ao contrato entabulado entre as partes, ressaltando-se, todavia, que os efeitos de eventual mora contratual só serão elididos quanto às parcelas depositadas judicialmente, podendo o credor fiduciário promover a cobrança da dívida em caso de mora anterior. O autor/agravante narra o trâmite processual, explanando ter ajuizado a demanda em razão da cobrança de taxa de juros abusivos, superior ao que fora previsto no contrato, além da capitalização de juros e cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Afirma que sua argumentação demonstra a prova inequívoca da abusividade e o perigo da demora decorre da possibilidade de negativação de seu nome e de perda da posse do bem enquanto a dívida é discutida. Defende ser imprescindível a concessão liminar de manutenção da posse em seu favor. Alega que a medida, de forma alguma, acarretará prejuízo à instituição financeira ré. Discorre sobre a função social do contrato e o desequilíbrio contratual. Tece considerações acerca da consignação em pagamento, acrescentando que o valor que entende ser devido foi obtido por meio de atualização monetária prevista na planilha de cálculos formulada em laudo técnico elaborado por profissional. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. decisão para, liminarmente, determinar a não inclusão de seu nome/CPF nos cadastros de proteção ao crédito e a sua manutenção na posse do bem e, ainda, para que sejam autorizados os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial, devendo inibir a mora também das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. Preparo recursal (ID 27006227 e 27006228). DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, inciso I,do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos, verifica-se que a r. decisão autorizou o depósito em juízo das parcelas referentes ao contrato de alienação fiduciária de veículo, cujas cláusulas o autor/agravante pretende revisar. Ressaltou-se, todavia, que os efeitos de eventual mora contratual só serão elididos quanto às parcelas depositadas judicialmente, podendo o credor fiduciário promover a cobrança da dívida em caso de mora anterior. Com efeito, a despeito da argumentação lançada pelo autor/agravante, não se admite que a parte, por conta própria, deixe de adimplir as parcelas avençadas e, em momento posterior, ingresse com demanda judicial, pretendendo depositar em juízo o que entende ser devido, sem que o credor/agravado possa promover a cobrança de parcelas anteriores pelos meios legalmente previstos. Ademais, cumpre registrar que, no bojo do Agravo de Instrumento n. 0720578-39.2021.8.07.0000, interposto pelo réu, ora agravado, foi concedido efeito suspensivo para que a r. decisão agravada não produza seus efeitos até o julgamento do mérito recursal e, assim, autorizou-se a credora exigir a cobrança do valor pactuado na forma contratada. Logo, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal, de modo a autorizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado no presente recurso. Frente às razões supra, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar contrarrazões. Oficie-se. Determino a associação entre os processos para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. Brasília, 5 de julho de 2021 20:28:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator